Tribunal: TJSP
Processo: 2168755-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR NÃO AFASTA A BENESSE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos de ação

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR NÃO AFASTA A BENESSE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos de ação indenizatória movida em face da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP. Os agravantes alegaram renda familiar modesta e apresentaram documentos que, em sua visão, comprovam a condição de vulnerabilidade econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes fazem jus à concessão da gratuidade da justiça com base na presunção legal de hipossuficiência, à luz dos documentos juntados aos autos e das disposições do art. 99 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, salvo prova em sentido contrário, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.
4. No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram renda familiar inferior a três salários-mínimos, inexistência de patrimônio elevado e movimentação bancária compatível com a alegada condição de hipossuficiência.
5. A contratação de advogado particular não afasta, por si só, a concessão da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 99, §4o, do CPC, entendimento este já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça e reiterado pela jurisprudência desta Câmara.
6. Não há nos autos prova capaz de infirmar a presunção legal de insuficiência de recursos dos agravantes, motivo pelo qual deve ser deferida a benesse legal pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.